Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-72.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007661-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINERACAO OURO GRANDE LTDA - CNPJ: 32.749.292/0001-56 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA MINERADORA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Apelada foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida.

III – Da mesma forma, tendo em vista que o desvio de ramal foi constatado na presença do representante da empresa autora/apelada, e registrado através de fotografias, não há no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010, já que o Termo de ocorrência e inspeção entregue.

VI - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias e outros documentos, demonstram que a empresa mineradora apelada praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor de energia, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A , contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, nº 1007661-72.2021.8.11.0041, proposta por MINERACAO OURO GRANDE LTDA, em desfavor da empresa elétrica ora apelante.

Na origem, a parte autora aduziu ser titular da unidade consumidora n. 6/2968360-4, e que sempre honrou com o pagamento das faturas para não incorrer no inadimplemento.

Que recebeu fatura referente à recuperação de consumo com data de vencimento em 30/11/2020, no valor de R$ 74.768,95 (setenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Aduz que desconhece qualquer irregularidade em seu medidor, e que não participou de qualquer ato ilegal tendente a burlar o aparelho medidor.

Que o equipamento de medição não periciado por um “expert”.

Que o termo de inspeção afirma que o procedimento foi acompanhado pelo proprietário Caio Cesar Gimenes Rodrigues Silva, o que não condiz com a verdade, já o quadro social da empresa é composto por Leandro de Aquino Gimenes, Emerson Rodrigues Mostazo e André Luiz Rodrigues Da Silva.

Por motivos, aduz que a inspeção foi conduzida de forma unilateral, sem a presença de um representante da empresa mineradora.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela liminar para suspensão provisória da cobrança da fatura questionada, no valor de R$ 74.768,95 (setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito Reais e noventa e cinco centavos), e consequência, que a requerida se abstenha de efetuar o corte de fornecimento de energia, e de incluir o nome da empresa mineradora junto aos quadros de maus pagadores.

No mérito, requereu a declaração da ilegalidade da fatura de recuperação de consumo, e condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Houve o deferimento da tutela pleiteada para determinar que a requerida suspenda a cobrança da fatura questionada e, via de consequência, que se abstenha de efetuar o corte de fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/2968360-4, de titularidade da empresa requerente, bem como que seja proibida de inserir o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito por razões associadas à dívida aqui discutida até resultado final da lide.

Apresentada contestação, a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduziu que a fatura referente à recuperação de consumo ora questionada, decorre de ligação direta clandestina de transformador diretamente na rede, impedindo a constatação do real consumo da unidade, conforme inspeção realizada no dia 16/07/2020.

Que por se tratar de prova externa ao aparelho medidor, não era necessária a pericia junto ao equipamento.

Que a inspeção “teve o acompanhamento do Sr. Caio Cesar Gimenes Rodrigues da Silva, funcionário da autora”.

Que não constou em nenhum local da documentação que o Sr. Caio Cesar seria proprietário do empreendimento. Na verdade, apenas constou ali que seria ele o acompanhante.

Que o STJ possui entendimento de que é valida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica.

Que resta evidente que houve o acompanhamento da inspeção, tanto que a empresa mineradora colacionou o TOI entre os documentos da inicial.

Junta documentos e registros fotográficos.

Com tais considerações, requereu a improcedência dos pedidos da petição inicial, e a condenação da empresa mineradora ao pagamento de honorários advocatícios.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendendo que não acompanhamento da inspeção, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

Destaca-se, que a cobrança questionada pelo requerente na exordial originaram-se do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 734799, face a alegação de constatação de irregularidades na unidade consumidora do autor.

(...)

É certo que em razão das irregularidades constatadas pela requerida houve a lavratura do TOI n. 734799 que não foi apresentados nos autos, inexistindo comprovação de encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10.

Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico.

(...)

No que tange ao pedido de dano moral não entendo ser cabível, tratando-se de mero aborrecimento, vez que não não houve suspensão do serviço e nem a inscrição nos órgão de proteção ao crédito.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para declarar inexigível os débitos decorrentes da inspeção e apontados na fatura no valor de R$ 74.768,95 (setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), vencida em 30/11/2020.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade da cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A empresa Mineradora requerente apresentou
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que a sentença contraditória, já que não houve pedido de condenação em danos Moraes.

Com tais considerações, requereu a procedência dos Embargos, para sanar o erro apontado, bem como para excluir a sucumbência reciproca, condenando a empresa elétrica requerida/embargada ao pagamento integral da sucumbência.

A empresa elétrica requerida apresentou
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que a sentença é contraditória, já que restou demonstrado que a inspeção foi acompanhada por um representante da Empresa Mineradora.

Que a própria empresa autora trouxe nos documentos colacionados a sua inicial o Termo de Ocorrência, razão pela qual não há no que se falar em desconhecimento dos procedimentos.

Que houve notificação da cobrança pelo correios, bem como por e-mail.

Com tais considerações, requereu a procedência dos Embargos, para sanar os erros apontados.

Após analise dos autos, o Juiz de piso rejeitou ambos os embargos, aduzindo que ausentes quaisquer dos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC.

Ato seguinte, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a regularidade da cobrança do valor referente à recuperação de consumo;
(ii)
que a irregularidade ser caracterizada por um desvio de ramal;
(iii)
que houve a participação de representante da empresa mineradora no ato inspeção, momento em que teria lhe sido fornecido o TOI;
(iv)
que o STJ possui entendimento de que é valida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, razão pela qual, pugna pelo acolhimento da teoria da aparência;
(v)
que a irregularidade é externa ao aparelho de medição, razão pela qual desnecessária a realização de pericia, ou a troca do medidor;
(vi)
que o desvio de ramal restou demonstrado através de registro fotográfico;
(vii)
que houve equivoco do Juiz de piso quanto a condenação em danos morais, já não houve pedido na inicial nesse sentido;
(viii)
com tais argumentos, requereu o provimento da Apelação, reformando a sentença de piso, e declarando a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Apresentada
CONTRARRAZÕES
, a MINERAÇÃO OURO GRANDE LTDA pugnou pela manutenção da sentença, aduzindo que;
(i)
a inspeção realizada pela empresa elétrica apelada é irregular, já que não houve a participação da empresa apelada;
(ii)
que “os dados informados no TOI não condizem com a realidade da empresa, pois comprovamos, por meio de documentos, que o suposto acompanhante da inspeção, descrito no TOI como PROPRIETÁRIO da recorrida, não guarda nenhuma relação com a empresa, conforme se pode verificar pelo quadro de sócios e administradores, documento extraído site da receita federal;
(iii)
que a mineradora recorrida retirou a cópia do TOI diretamente na concessionária;
(iv)
que a empresa elétrica recorrente não se opôs ao fato de que o Sr. Caio não é sócio da empresa recorrida, e que o TOI, foi retirado TOI na agência da concessionária;
(v)
que o requerimento para adoção da Teoria da Aparência é absurda e descabida, já que não há previsão legal com que concerne a citação extrajudicial;
(vi)
que a carta com a comunicação da divida não possui comprovação de entrega.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, nº 1007661-72.2021.8.11.0041, proposta por MINERACAO OURO GRANDE LTDA, em desfavor da empresa elétrica ora apelante.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que o Termo de Ocorrência (id. 160403559 - Pág. 2), juntado na inicial pela própria empresa recorrida, indica que a inspeção foi acompanhada por Caio Cesar Gimenes Rodrigues da Silva.

A empresa mineradora autora/apelante, aduziu em sua inicial a inexistência de fraude junto ao equipamento de medicação.

Que não possui nenhuma relação com a pessoa que supostamente acompanhou a vistoria, jamais recebeu o TOI.

O Juiz de Piso reconheceu a existência da irregularidade junto a UC da empresa mineradora apelada. Entretanto, anuiu aos argumentos da parte autora/apelada referente à inexistência de acompanhamento da vistoria:

“É certo que em razão das irregularidades constatadas pela requerida houve a lavratura do TOI n. 734799 que não foi apresentados nos autos, inexistindo comprovação de encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10.

Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico.

Entretanto
, em consulta ao CNPJ da empresa Mineradora Apelada, em diversos sites, constatei a seguinte situação:

https://casadosdados.com.br/solucao/cnpj/mineracao-ouro-grande-ltda-32749292000156

Quadro Societário

LEANDRO DE AQUINO GIMENES

EMERSON RODRIGUES MOSTAZO

ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CAIO CESAR GIMENES RODRIGUES SILVA

https://cnpj.biz/32749292000156

Quadro de Sócios e Administradores

Andre Luiz Rodrigues da Silva

Caio Cesar Gimenes Rodrigues Silva

Emerson Rodrigues Mostazo

Leandro de Aquino Gimenes

https://cnpj.linkana.com/cnpj/MINERACAO-OURO-GRANDE-LTDA/32749292000156

Quadro societário

EMERSON RODRIGUES MOSTAZO,

LEANDRO DE AQUINO GIMENES

CAIO CESAR GIMENES RODRIGUES SILVA

ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA

Dessa forma, é evidente que o represente da empresa apelada esteve presente no ato da vistoria, que constatou o desvio de ramal.

Ademais
, mesmo que não houvesse a presença de um dos representantes descritos no quadro societário da empresa, tratando-se de pessoa jurídica, qualquer empregado poderia ter acompanhado a vistoria.

Em se tratando de empresa, é razoável admitir que os empregados pratiquem os atos que importem em mera vigilância, que não exijam poder decisório algum, tais como o acompanhamento de uma vistoria realizada pela empresa de energia elétrica nos medidores da unidade consumidora.

Aplica-se, por simetria, a mesma regra das citações e intimações de pessoas jurídicas, que se consideram realizadas, se um empregado da empresa, mesmo não autorizado por seus proprietários, a recebe, apondo a sua assinatura, pois o ato passa a ter aparência de válido e eficaz.

Seria até absurdo pretender que apenas o gerente e o proprietário da empresa tenham poderes para assinar citações ou intimações judiciais, assim como seria incoerente desejar que apenas o responsável pela pessoa jurídica receba a notificação da empresa de energia, quando houver indício de fraude nos medidores.

Em outras palavras, se a comunicação da vistoria, mesmo sem a assinatura do representante legal da Empresa, alcançou a finalidade a que se destinava, seria absurdo acoimá-la de nulidade, porque a forma procedimental serve para realizar justiça, e não para criar pontos de estrangulamento no processo fiscalizatório, protegendo o consumidor que adultera, fraudulentamente, o medidor de energia, para locupletar-se à custa da fornecedora do serviço e em detrimento dos outros consumidores, que pagam na exata medida do seu uso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

CONSUMIDOR: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO; ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DOS MEDIDORES CONSTATADA POR INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA; APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA;
INTIMAÇÃO PARA A VISTORIA QUE SE CONSIDERA REALIZADA COM A SIMPLES ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO A EMPREGADO DA PESSOA JURÍDICA OU MORADOR DA RESIDÊNCIA
; LICITUDE DA COBRANÇA DO CUSTO ADMINISTRATIVO ADICIONAL; POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, QUANDO FOR CONSTATADA, ATRAVÉS DE PERÍCIA, A ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR E O CONSUMIDOR, MESMO CIENTIFICADO, NÃO PAGAR OS VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO POR SUA PRÓPRIA CULPA. (TJAC, RAC 20090051224, RELATORA: DESA. MIRACELE LOPES, JULGADO EM 02/03/2010).

Ainda,

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II –
Ademais, restou demonstrado nos autos que a proposta da empresa instalada no endereço acompanhou a inspeção, entretanto, se recursando a assinar o termo de ocorrência e a notificação para acompanhar a pericia Inmetro.

(...)

(TJMT, RAC 1013093-60.2019.8.11.0003, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 23/02/2022).

Quanto à constatação da irregularidade, insta esclarecer que consiste em um desvio de ramal, ou seja, a energia elétrica foi desviada diretamente da rede, sem passar pelo aparelho medidor.

Assim, incabível a realização de pericia junto ao aparelho medidor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – VÍCIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida. (TJMT, 2ª câmara cível, rac nº 1004264-30.2018.8.11.0002, relator: des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 10/05/2023.

Ainda, vale anotar que a irregularidade foi apurada na presença do representante da empresa autora/apelada, e registrada através de fotografias, não havendo no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010.

Friso que além de acompanhar a inspeção junto ao aparelho medidor, dando ciência no termo de ocorrência, ainda descreveu o potencial elétrico da mineradora (id. 160403559 - Pág. 2), da seguinte forma:

01 motor 15 CV

02 motor 50 CV

01 maquina de soldo

Assim, não restam duvidas que o art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010, foi atendido, já que o TOI foi devidamente entregue.

Entretanto, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energia, a empresa autora/apelada, optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, reconhecendo a licitude da recuperação de consumo, nos termos da fundamentação a cima.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente apelada MINERACAO OURO GRANDE LTDA, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023